Tribunal: TJDFT
Processo: 0751716-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CADASTRO DE RESERVA. LEI DISTRITAL POSTERIORMENTE DECLARADA CONSTITUCIONAL. ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO SOB A ÉGIDE DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TJDFT. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por candidato contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de ato administrativo, na qual se pleiteava a reintegração ao cadastro de reserva do concurso público regido pelo Edital no 01/CP-32, de 30/04/2021, para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação do Banco de Brasília – BRB, após exclusão com fundamento em cláusula de barreira prevista no edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a exclusão do apelante do concurso público, com base em cláusula de barreira prevista no edital, é válida à luz da Lei Distrital no 6.488/2020; e (II) estabelecer se a posterior declaração de constitucionalidade dessa norma pelo STF tem o condão de invalidar o ato administrativo de exclusão praticado anteriormente, com fundamento na inconstitucionalidade reconhecida pelo TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exclusão do candidato obedece ao item 13.7.1 do edital, que determina a eliminação dos candidatos que não figurarem até a 200a colocação, cláusula de barreira amparada em norma vigente e entendimento judicial dominante à época da publicação do edital.
4. A Lei Distrital no 6.488/2020, que alterou a Lei no 4.949/2012 para vedar a eliminação de candidatos fora do número de vagas, teve sua inconstitucionalidade reconhecida pelo TJDFT antes da publicação do edital do certame, prevalecendo esse entendimento até o julgamento posterior do RE no 1.330.817 pelo STF.
5. A decisão do STF que declarou a constitucionalidade da Lei no 6.488/2020 não possui efeitos retroativos que possam invalidar atos jurídicos perfeitos praticados sob a égide de decisão judicial contrária então vigente.
6. A aplicação retroativa da decisão do STF comprometeria os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, além de afrontar o art. 5o, XXXVI, da CF/1988, que resguarda o ato jurídico perfeito e o direito adquirido.
7. Não há direito subjetivo à nomeação de candidato eliminado por cláusula de barreira legítima, tampouco cabimento na alegação de preterição ou interesse público na convocação, dada a eliminação regular do candidato apelante.
8. A tese do reposicionamento de candidatos no cadastro de reserva não se aplica ao caso, pois não guarda pertinência com a controvérsia, centrada na legalidade da exclusão em razão de classificação insuficiente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
A eliminação de candidato do concurso público com base em cláusula de barreira prevista no edital é válida quando realizada sob a vigência de entendimento judicial que reconhecia a inconstitucionalidade da norma legal que vedava tal eliminação.
A posterior declaração de constitucionalidade dessa norma pelo STF não tem efeito retroativo capaz de invalidar ato administrativo perfeito, praticado com base em decisão judicial anterior.
A observância à cláusula de barreira afasta o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação, não configurando preterição ou violação ao interesse público.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI, e 37, I e II; CPC, arts. 1.012, § 1o, V; 487, I; 85, § 11; 1.026, § 2o. Lei Distrital no 4.949/2012, art. 16-A (com redação dada pela Lei Distrital no 6.488/2020).
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.330.817/DF, Plenário, j. 11.02.2022; TJDFT, Processo no 0711311-77.2020.8.07.0000, Conselho Especial, j. anterior a 30.04.2021.